Tribunal: STF
Processo: RE 299296
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - FINSOCIAL.
- Este Tribunal, ao julgar o RE 150.764, embora tenha
declarado a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 7.689/88 (e,
em conseqüência, a dos artigos 7º da Lei 7.787/89, 1º da Lei
7.894/89 e 1º da Lei 8.147/90), não considerou, por isso mesmo, que
a referida Lei 7.689/88 houvesse revogado o Decreto-Lei n. 1.940/82,
que, por força do artigo 56 do ADCT, continuou em vigor até vir a
ser revogado pela Lei Complementar n. 70/91.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.